Tribunal: TJMT
Processo: 1005618-83.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005618-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARINE CANDIDA BLOCK - CPF: 772.371.101-87 (RECORRENTE), WELINGTON PEREIRA DA COSTA - CPF: 008.784.541-52 (ADVOGADO), MURIEL DOS SANTOS - CPF: 019.065.511-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1005618-83.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
CARINE CANDIDA BLOCK

Recorrido
:
BANCO DO BRASIL S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA.
EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

MANUTENÇÃO DA BENESSE.

SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS.

DEVER DE CAUTELA.

GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORNECIMENTO DE DADOS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR.
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABI
LIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"I – RELATÓRIO
Relatório

dispensado

nos

termos
do art.
38 da Lei nº 9.099/95.
II - FUNDAMENTAÇÃO Do
julgamento

antecipado
da
lide

Con
stata
-se
que
o

feito

não

carece
de
instrução

probatória
,
sendo

matéria
de
direito
e de
fato
,
já

existindo

provas

suficientes

nos
autos,
estando
o
processo
pronto para
ser

julgado
,
nos

termos
do que
dispõe
o
artigo
355, I, do CPC,
motivo

pelo

qual
se
passa

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
em

consonância
com
os

princípios
da
economia
e
celeridade
processual. Da
aplicação do Código de Defesa do Consumidor De início
,
anote
-se que a
demandante
se
enquadra
no
conceito
de
consumidor
,
na

esteira
do que
preleciona

o art. 2º do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
: “
Consumidor
é
toda

pessoa

física

ou

jurídica
que
adquire

ou

utiliza

produto

ou

serviço

como

destinatário
final”.
Outrossim
,
objetivando

afastar

qualquer

questionamento

acerca da aplicação das regras do Código de

Defesa
do
Consumidor
, a parte
requerida
se
qualifica

como

prestadora
de
serviço
(Art. 3º, CDC), de
modo
que
está

sujeita

às

normas
da Lei nº 8.078/90.
Mérito
A
celeuma
do
caso

em

apreço

está

em

aferir
se a
autorização
de
acesso
à
conta

bancária
da
autora

por
outro
aparelho

celular

configura

falha

na

prestação
do
serviço

ofertado

pelo
banco
reclamado
,
bem

como
se
há

direito
à
reparação

por

danos

materiais
e
morais
. Para
tanto
, é
importante

destacar
que
cabe

ao

autor
o
ônus
de
provar

os

fatos

constitutivos
d
e
seu

direito
(Art. 373, I, CPC) e
ao

réu
, a
existência
de
fato

impeditivo
,
modificativo
e
extintivo
do
direito
do
autor
(Art. 373, II, CPC). Na
hipótese
dos autos, é
incontroverso
que,
sem

observar
as
cautelas

necessárias
e
orientada

por

terceiro
que se
p
assava

por

preposto
do Banco do
Brasil
, a parte
autora se dirigiu a agência do reclamado e disponibilizou

foto
do QR CODE
emitido

pelo
banco
ao

fraudador
- o que
lhe

permite
o
acesso
à
conta
da
autora

por

meio
de outro
dispositivo

celular
–
ao

acreditar
qu
e
o

procedimento
era
necessário
para
cancelamento
da
fraude

realizada

em

sua

conta

bancária
.
Não

há

dúvidas
que
a

autora
fora
vítima
de
golpe

já
a
bastante
tempo
consolidado

nos

meios

digitais
. A
autora
,
ao

possibilitar
o
acesso

remoto
a outro
aparelho

cel
ular

por

orientação
de
terceiro
,
deixou
à
mostra

suas

informações

bancárias
,
utilizadas
para
acesso

ao

aplicativo

bancário
e
realização
de
diversas

transações
,
cuja

importância

perfaz
R$23.507
,50
(
vinte
e
três
mil,
quinhentos
e
sete

reais
e
cinquenta
centa
vos). Nos
termos
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
(Lei nº 8.078/1990): Art. 14. O
fornecedor
de
serviços

responde
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativos
à
prestação
dos
serviços
,
bem

como

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
. [...] § 3° O
fornecedor
de
serviços

só

não

será

responsabilizado

quando

provar
: I - que,
tendo

prestado
o
serviço
, o
defeito

inexiste
; II
- a culpa
exclusiva
do
consumido
r

ou
de
terceiro
. O
recebimento
de
ligação
e
realização
de
procedimento

por

meio

inidôneo
,
como
no
caso
dos autos,
resvala
no
reconhecimento
da culpa
exclusiva
do
consumidor

ao

deixar
de
observar
as
condições

mínimas de segurança para realização de serviço s

bancários

por

meios

digitais
. É
importante

observar
que
o

número
de
telefone

utilizado
para
contato
com o
consumidor
(55 800 591 4020) é
diverso

daquele

disponibilizado

pelas

instituições

financeiras
e que
procedimento
de
transação

eletrônica

não
se
real
ização

por

intermédio
de
aplicativo

diversos

daquele

gerenciado

pelo
banco, o que
demonstra
que, no
caso

em

tela
,
não

há

qualquer

participação
da parte
requerida

na

efetivação
da
fraude
, de
modo
que
sua

responsabilidade

fica

inteiramente

afastada
. O Superi
or Tribunal de
Justiça
,
por

meio
do
verbete

sumular
nº 479,
possui

entendimento

consolidado
no
sentido
de que “as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiro
s
no
âmbito
de
operações

bancárias
”.
Todavia
,
não

há
que se
falar

em

operação

bancária
no
caso

em

tela
,
vez
que a
autora

deu

ensejo

ao

acesso
de
seus
dados
bancários
,
já
que
deixou
de
observar
a forma de
realização
da
fraude

perpetrada
,
enveredada

por

liga
ção
e
aplicativo

não

disponibilizado
pela
instituição

ré
,
razão
pela
qual

não

incide
a
aplicação
da
súmula
nº 479 do STJ.
Nesse

contexto
, tem se
posicionado
a
Turma

Recursal

deste
Tribunal: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C/C IN
DENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CAUTELA DA PARTE AUTORA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DOS RECLAMADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, D
O CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1003585-49.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
27/03/2023,
Publicado
no DJE 03/04/2023) RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – QUITAÇÃO FEITA A PESSOA DIVERSA DO CREDOR – SUPOSTA FRAUDE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTUTIÇÃO BANCÁRIA E ARRECADADORA – FATO DE TERCEIRO – DESÍDIA DO PRÓPRIO CONSUMIDOR – ROMPIM
ENTO DO NEXO CAUSAL – ART – 14, § 3.º, II DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Fraude

decorrente
de
boleto

bancário

cujo

beneficiário
é
diverso
do
credor
. 2. Valor que
foi

creditado

em

outra

instituição
,
t
endo

como

beneficiário

terceiro

fraudador
e,
portanto
,
não

caracterizada

falha

na

prestação
do
serviço
. 3.
Resta

configurada
a culpa
exclusiva
da
vítima

por

não

ter

tomado
as
cautelas

necessárias

ao

efetuar
o
pagamento
do
boleto

falso
,
agindo
com
negligênc
ia
,
situação

apta
a romper o
nexo de causalidade e afastar a responsabilidade civil objetiva da instituição

financeira
.
Responsabilidade
do
réu

afastada
. 4. O
evento

danoso
é
fato
de
terceiro
,
equiparado
a
fortuito

externo
, logo,
não

há
que se
falar

em

dev
er
de
indenizar
,
impondo
-
se
a

improcedência
do
pedido

inicial
. 5.
Inexistência
de
falha

na

prestação
do
serviço
ante a
inadimplência
da parte
autora
. O
correto

pagamento
da
fatura
mensal é
ônus
do
consumidor
e
não
da
instituição

bancária
. 6.
Indenização

po
r

dano
moral
não

configurada
. 7.
Sentença

mantida
. 8.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1002583-07.2020.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
05/04/2022,
Publicado
no DJE 07/04/2022)
Dessa
for
ma, a
conclusão
que
o

caso

merece
é o
reconhecimento
da culpa
exclusiva
da
vítima
que leva à
improcedência
do
pedido
de
reparação
material e moral
em

desfavor
da
reclamada
. III - DISPOSITIVO
Diante
do
exposto
, JULGO IMPROCEDENTES as
pretensões

deduzidas

na

inicial
,
por

consequência
,
extingo
o
processo
com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I, do CPC
Sem

custas
e
sem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
Por

conseguinte
, JULGO EXTINTO o
processo
, com
resol
ução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 487, I, do
Código
de
Processo
Civil. SUBMETO o
presente

projeto
de
sentença

ao
MM. Juiz de
Direito
para
os
fins
estabelecidos
no
artigo
40 da Lei nº.
9.099/1995.
DANILO RAMOS CHAVES Juiz
Leigo

Homologo
, para que
produza

s
eus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
(
a) Juiz(a)
Leigo
(a),
na
forma do art.
40 da Lei nº 9.099/95.

Transitado

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Cumpra
-se. FÁBIO
PETENGILLJuiz
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte
reclamante
,
sustentando
que:a)
foi

vítima
de
fraude

em

razão
da
falha

na

prestação
dos
serviços
de
segurança
do banco
reclamado
,
porquanto
as
transações

fraudulentas

foram

realizadas
fora dos
padrões
da
consumidora
;

e
b)
sofreu

dano
material e moral
decorrente
da
referida

conduta
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
Nas

contrarrazões
, a
parte

recorrida

impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e, no
demais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

4.
Ju
stiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Não

havendo

provas
que
venham

fragilizar a presunç ão da veracidade da declaração de hipossuficiência

firmada
(ID 218769666/PJe2 e ID 218769667/PJe2) e
sendo

realizada

apenas

impugnação

genérica
pela
parte

impugnante
,
não

há
que se
falar

em

revogação
do
benefício
da
Justiça

Gratuita
.
Justiça

gratuita

manti
da
.

5.
Segurança
dos
serviços

bancários
.
As
instituições

financeiras

devem

ser

cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
(
Súmula
479 do STJ
),
disponibilizando

meios
de
segurança

eficientes
.

Todavia
, para que
haja

responsabilização
, é
necessária
a
demonstração
do
liame
de
causalidade
entre as
condutas
da
instituição

financeira
e o
dano

vivenciado

pelo

consumidor
.
A instituição financeira não é responsável pelos danos sofridos,
quando
o próprio
correntista realiza os procedimentos para a habilitação de um novo dispositivo móvel,
frustrando
os
diversos
mecanismos de segurança utilizados, como senha, biometria e
habilitação
de dispositivos específicos para transações. A efetivação do golpe
da
fals
a central de atendimento não caracteriza falha na prestação do serviço
por parte da instituição financeira, que não concorreu de nenhuma forma para a sua efetivação.

6.
Quanto

ao

ponto
, o
juízo
singular
fundamentou

corretamente
que "
é
incontroverso
que,
se
m

observar
as
cautelas

necessárias
e
orientada

por

terceiro
que se
passava

por

preposto
do Banco do
Brasil
, a
parte

autora se dirigiu a agência do reclamado e disponibilizou

foto
do QR CODE
emitido

pelo
banco
ao

fraudador
- o que
lhe

permite o acesso à con ta da autora

por

meio
de outro
dispositivo

celular
–
ao

acreditar
que
o

procedimento
era
necessário
para
cancelamento
da
fraude

realizada

em

sua

conta

bancária
"
. D
estarte
, "
ao

possibilitar
o
acesso

remoto
a outro
aparelho

celular

por

orientação
de
terceir
o
,
deixou
à
mostra

suas

informações

bancárias
,
utilizadas
para
acesso

ao

aplicativo

bancário
e
realização
de
diversas

transações
".
Ademais
,
ressalta
-se que "
o
número
de
telefone

utilizado
para
contato
com o
consumidor
(55 800 591 4020) é
diverso

daquele

di
sponibilizado

pelas

instituições

financeiras
e que
procedimento
de
transação

eletrônica

não
se
realização

por

intermédio
de
aplicativo

diversos

daquele

gerenciado

pelo
banco, o que
demonstra
que, no
caso

em

tela
,
não

há

qualquer

participação
da
parte

reque
rida

na

efetivação
da
fraude
, de
modo
que
sua

responsabilidade

fica

inteiramente

afastada
".
Dessa forma, correta a conclusão da sentença no sentido
de que "
Não

há

dúvidas
que
a

autora
fora
vítima
de
golpe

já
a
bastante
tempo
consolidado

nos

meios

digitais
"
,
devendo

ser

mantida

em

seus

termos
.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no
art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da
Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024